Tribunal: TJDFT
Processo: 0711254-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0711254-59.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: OTONIEL LEANDRO RODRIGUES RIBEIRO, DIOGO LEANDRO RODRIGUES RIBEIRO AGRAVADO: JERONIMO NERI NETO DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 23594767, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 33662496). O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no AI 759.421 (Tema 188) e no AI 791.292 (Tema 339) (ID 33662497). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, não seria o caso, em princípio, de cumprimento à sistemática. Isso porque a inadmissão do apelo extraordinário se deu em razão de sua intempestividade. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019